Tribunal: TJPA
Processo: 0800249-78.2020.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800249-78.2020.8.14.0121

APELANTE: DINAILSON MATOS OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: HANNA ZINGARA ACACIO MACOLA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800249-78.2020.8.14.0121

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: SANTA LUZIA DO PARÁ

APELANTE: DINAILSON MATOS OLIVEIRA

ADVOGADA: DRA. HANNA ZINGARA ACACIO MACOLA- OAB/PA 18.400

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. FURTO. ART. 155, § 1º, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO É FIRME E SEGURO NO SENTIDO DE RATIFICAR A VERSÃO ACUSATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800249-78.2020.8.14.0121

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: SANTA LUZIA DO PARÁ

APELANTE: DINAILSON MATOS OLIVEIRA

ADVOGADA: DRA. HANNA ZINGARA ACACIO MACOLA- OAB/PA 18.400

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
DINAILSON MATOS OLIVEIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, § 1º, do CP à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviço à comunidade e limitação do fim de semana.

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 16150367), que em 21/04/2020, o Apelante, durante repouso noturno, adentrou na moradia da ofendida Iara de Jesus Batista do Rosário, mediante rompimento de obstáculo e subtraiu 01 (um) botijão de gás, 01 (um) ventilador, 01 (um) liquidificador, 01 (um) jogo de cozinha, 03 (três) carrinhos de brinquedo, 01 (um) edredom, uma faca de cozinha e mais cinco facas de mesa, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas,
o Recorrente

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 155, § 1º, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 16150566), contra a qual a defesa recorreu (Id. 16150589) pugnando pela concessão da gratuidade de justiça, pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas, bem como pelo reconhecimento da inimputabilidade ou estado de necessidade.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 16150592).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
não provimento

do mesmo (Id. nº 16618826)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da gratuidade de justiça.

Primeiramente, pugna a defesa do apelante pelo benefício da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

Portanto, não merece acolhimento tal pleito do Recorrente.

2.

Da pretendida absolvição pela insuficiência de provas.

O Apelante interpôs recurso de apelação
onde pugna por sua absolvição em razão insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 16150361).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (Id. 16370895), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pela vítima Iara de Jesus Batista e pelas testemunhas Gilberto Pereira dos Santos e Lucinaldo Bezerra da Silva, as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as palavras das testemunhas eram incertas para sustentar a condenação (Id. 16150516, 16150516, 16150425- mídias de audiência).

Não obstante a negativa de autoria por parte do ora Recorrente, imperioso reconhecer que restou isolada nos autos. Em contrapartida, as declarações prestadas por testemunhas, somada a apreensão da
res furtiva
em poder do criminoso, evidenciam de forma inequívoca a prática delitiva por parte do mesmo.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe para o bojo do processo, a consistência probante necessária e suficiente para embasar a condenação do Apelante pela prática do crime de furto, não há, nem de longe, que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

3.

Do redimensionamento do apenamento base para o mínimo legal.

Pretende a defesa a fixação do apenamento base em seu mínimo legal, sob o fundamento de ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais da primeira fase.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[1]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena:

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias analisadas,
fixo a

pena base
em
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

4.

Do reconhecimento da inimputabilidade. Do estado de necessidade.

Pretende a defesa a absolvição do recorrente, para que seja reconhecida a inimputabilidade decorrente de suposta dependência química deste, tornando-o incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta.

Ressalto que a dependência química, por si só, não afasta ou reduz a responsabilidade penal. Ademais, as provas dos autos não revelam a ausência da capacidade volitiva do recorrente no momento da prática do delito. Pelo contrário, as provas demonstram o pleno exercício da capacidade de discernimento do agente.

Sabe-se que o vício em drogas, lícitas ou ilícitas, por si só, salvo excludentes de embriaguez ou drogadição por acidente ou erro, não eximem a culpabilidade. Elevar a conduta dos dependentes químicos à inimputabilidade corresponderia a alimentar mais e mais a ideia de que usar droga é normal e, consequentemente cometer crimes por conta disso é exculpável, eis que reduzida a capacidade dos viciados.

Sendo assim, a condição de usuário de drogas não conduz necessariamente à exclusão da culpabilidade pela inimputabilidade penal. Se assim fosse, quase todos os processos envolvendo principalmente crimes contra o patrimônio terminariam em exclusão de culpabilidade, pois como é sabido, são em sua maioria praticados por usuários de entorpecentes na busca incessante pela satisfação do vício.

Desta feita, é cediço o entendimento de inaplicabilidade da referida causa excludente de ilicitude, quando meramente alegado pela defesa não acompanhado de indícios probatórios, por certo ainda, que a simples intoxicação voluntária não possui o condão de afastar a imputabilidade penal.

Corroborando o entendimento:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INTOXICAÇÃO VOLUNTÁRIA - CONDIÇÃO QUE NÃO EXCLUI O DOLO OU A IMPUTABILIDADE PENAL
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - INVIABILIDADE - DELITO PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA - REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL DIANTE DA INCIDÊNCIA DE ATENUANTES - NÃO CABIMENTO - SÚMULA 231 DO STJ. -
O reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu, fundada em pretensa dependência química, exige a produção de prova pericial idônea, não bastando a mera alegação da Defesa - A intoxicação voluntária ou culposa por substância entorpecente não afasta a imputabilidade penal.
- Demonstrado o emprego de grave ameaça, incabível a desclassificação do delito de roubo para furto. - "A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." (TJMG - Apelação Criminal 1.0433.19.018974-9/001, Relator(a): Des.(a) FURTADO DE MENDONÇA , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/07/2022, publicação da súmula em 08/07/2022) Grifos nossos.”

Por fim, incabível falar em possibilidade de reconhecimento do estado de necessidade, porquanto, igualmente não demonstrado nos autos situação fática que aponte a ocorrência de embate entre bens jurídicos tutelados, incidência do chamado “furto famélico”, ou outras possibilidades e requisitos pertinentes ao referido instituto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida somente no que tange a dosimetria para redimensionar a pena base do apelante para
01 (um) ano de reclusão
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, conforme fundamentação supra, mantendo inalterada os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Belém, 09/10/2024